Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724283-19.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: JONATAS FERRO DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido precedente, nos termos do art. 51, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora